Tribunal: TJDFT
Processo: 0747699-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747699-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Nayane Cordeiro Lopes Mendes Apelada: Espólio de Nilza da Conceição Martins Cordeiro Lima D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Nayane Cordeiro Lopes Mendes contra a sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica, não sendo suficientes as alegações formuladas pela apelante, desacompanhadas de elementos de prova suficientes. No caso em deslinde a ora recorrente juntou aos autos extratos bancários desatualizados (Id. 68492590). Além disso verifica-se que recentemente foi efetivado o bloqueio do montante de R$ 65.202,46 (sessenta e cinco mil, duzentos e dois reais e quarenta e seis centavos) em conta bancária mantida pela ora apelante. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator